Tribunal: TJDFT
Processo: 0747075-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747075-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: IVANA ALVES ORELLI DE PAIVA D E S P A C H O Não há notícia nos autos de que a agravante seja beneficiária da gratuidade de justiça. Tampouco restou demonstrado o recolhimento do preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do art. 1.017, § 1o, e do art. 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília – DF, 23 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10